Tribunal: TJPA
Processo: 0818766-79.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818766-79.2022.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: HORMEZINDA SANDALA ARANTES MAIA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. ROL TAXATIVO DO ART. 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/88. COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTOS MÉDICOS PARTICULARES. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. SÚMULA 598 DO STJ. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará e pelo IGEPPS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu o direito da autora, servidora aposentada, à isenção do imposto de renda incidente sobre seus proventos de aposentadoria, em razão de paralisia irreversível e incapacitante, bem como determinou a restituição dos valores indevidamente descontados, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o quadro clínico da agravada se enquadra na hipótese taxativa de “paralisia irreversível e incapacitante” prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88; (
ii
) estabelecer se os documentos médicos particulares apresentados são suficientes para comprovação da moléstia grave; (
iii
) determinar se é imprescindível a apresentação de laudo médico oficial para reconhecimento judicial da isenção tributária; (
iv
) verificar se a existência de CNH válida afasta a alegada incapacidade da autora; e (v) analisar se houve violação ao entendimento firmado pelo STJ no Tema 250.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O rol de moléstias previsto no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 possui natureza taxativa, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 250, impondo interpretação literal das hipóteses de isenção tributária.

O reconhecimento da isenção não decorre de interpretação extensiva da norma tributária, mas da efetiva comprovação de que a agravada se enquadra na hipótese legal expressa de “paralisia irreversível e incapacitante”.

Os documentos médicos juntados aos autos demonstram que a agravada é portadora de artrite reumatoide soropositiva, osteoartrite secundária e paraplegia/tetraplegia, enfermidades que evoluíram para severo comprometimento motor, limitação funcional permanente e incapacidade definitiva.

A existência de Carteira Nacional de Habilitação válida não afasta a incapacidade alegada, pois o laudo relacionado à CNH é anterior aos relatórios médicos posteriores que evidenciam a progressão degenerativa das patologias.

A Súmula 598 do STJ dispensa a apresentação de laudo médico oficial para reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que a doença grave esteja suficientemente demonstrada por outros meios de prova idôneos.

A prova documental produzida nos autos revela-se suficiente para formação do convencimento judicial acerca da condição incapacitante da autora, inexistindo necessidade de submissão à junta médica oficial.

A decisão agravada observa a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada do STJ e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará acerca da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O rol de moléstias previsto no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 possui natureza taxativa, admitindo-se a concessão da isenção quando comprovado o enquadramento da enfermidade em hipótese expressamente prevista em lei.

A configuração de paralisia irreversível e incapacitante pode ser demonstrada por documentos médicos particulares idôneos
.

A apresentação de laudo médico oficial é desnecessária para reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, nos termos da Súmula 598 do STJ.

A existência de CNH válida não afasta, por si só, a comprovação de incapacidade quando os documentos médicos posteriores evidenciam evolução degenerativa da enfermidade.

Comprovada a moléstia grave prevista em lei, é devida a restituição dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda, observada a prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV. CPC,
arts
. 5º, 6º, 487, I, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º. CTN, art. 111, II. Lei nº 7.713/88, art. 6º, XIV. Lei nº 9.250/95, art. 30.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.116.620/BA, Tema 250, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.08.2010. STJ, Súmula 598. TJPA, Apelação Cível nº 0853860-85.2020.8.14.0301, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 20.10.2025. TJPA, Apelação Cível nº 0833986-17.2020.8.14.0301, Rel. Desa.
Ezilda
Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 27.11.2023.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 16ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 25/05/2026 a 01/06/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ e pelo IGEPPS – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Santarém/PA, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com declaração de inexistência de relação jurídica tributária e repetição de indébito ajuizada por HORMEZINDA SANDALA ARANTES MAIA.

A sentença recorrida
ID nº
31446371
julgou procedentes os pedidos autorais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para reconhecer o direito da autora à isenção do Imposto de Renda incidente sobre seus proventos de aposentadoria, em razão de ser portadora de paralisia irreversível e incapacitante, bem como determinar a restituição dos valores indevidamente descontados, observada a prescrição quinquenal, com incidência da taxa SELIC a título de correção monetária e juros de mora. Consignou, ainda, que a prova documental acostada aos autos era suficiente para demonstrar o quadro clínico da autora, destacando a desnecessidade de apresentação de laudo médico oficial, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões recursais
ID nº
31446372
, os apelantes sustentam, em síntese: (i) a necessidade de interpretação restritiva do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, diante do caráter taxativo do rol de moléstias aptas a ensejar a isenção tributária, nos termos do art. 111, II, do CTN; (
ii
) que a autora não comprovou ser portadora de paralisia irreversível e incapacitante, afirmando que os documentos médicos juntados aos autos não seriam suficientes para tal finalidade; (
iii
) a imprescindibilidade de laudo médico oficial emitido por junta médica estatal, nos termos do art. 30 da Lei nº 9.250/95; (
iv
) ausência de prévio requerimento administrativo perante a Administração Pública; (v) incompatibilidade entre a alegada incapacidade e a existência de Carteira Nacional de Habilitação válida em nome da autora; e (vi) violação ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.116.620/BA (Tema 250), requerendo, ao final, a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Em contrarrazões
ID nº
31446377
, a apelada sustenta, em síntese: (i) que é aposentada do Estado do Pará e portadora de artrite reumatoide soropositiva (CID M05.8), osteoartrite secundária (CID M19.2) e paraplegia/tetraplegia (CID G82), enfermidades que evoluíram para quadro de paralisia irreversível e incapacitante; (
ii
) que os laudos médicos e relatórios clínicos juntados aos autos demonstram limitação funcional grave, incapacidade laboral definitiva e necessidade de auxílio de terceiros; (
iii
) que a isenção pleiteada decorre da efetiva configuração da paralisia irreversível e incapacitante, e não da artrite reumatoide isoladamente considerada; (
iv
) que a jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 598, dispensa a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção tributária; e (v) que a sentença observou corretamente a legislação e os precedentes aplicáveis à espécie, requerendo o desprovimento do recurso.

Sobreveio decisão monocrática
ID nº
32265472
, por meio da qual
esta
Relatoria conheceu da apelação e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida. Na oportunidade, consignou-se que a documentação médica constante dos autos era suficiente para comprovar o quadro de paralisia irreversível e incapacitante, bem como que a exigência de laudo médico oficial não prevalece diante da orientação firmada na Súmula 598 do STJ.

Irresignados, os apelantes interpuseram Agravo Interno
ID nº
33420060
, reiterando: (i) o caráter taxativo do rol previsto no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88; (
ii
) a vedação à interpretação extensiva de benefícios fiscais, nos termos do art. 111 do CTN; (
iii
) a necessidade de laudo médico oficial para comprovação da moléstia; (
iv
) a insuficiência dos documentos particulares apresentados pela autora; e (v) a incompatibilidade entre a alegada incapacidade e a existência de CNH válida, requerendo a reforma da decisão monocrática.

Em contraminuta ao agravo interno
ID nº
34227971
, a agravada pugna pela manutenção da decisão monocrática, reiterando que os documentos médicos comprovam de forma inequívoca a existência de paralisia irreversível e incapacitante, decorrente da evolução de artrite reumatoide grave, osteoartrite secundária e paraplegia/tetraplegia, sustentando, ainda, a aplicabilidade da Súmula 598 do STJ e a suficiência dos elementos probatórios produzidos nos autos.

Este é o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A decisão recorrida tem
a
seguinte conclusão:

“
Assim, comprovada a moléstia grave expressamente prevista no rol taxativo da legislação federal e devidamente demonstrada por documentos médicos idôneos, mantém-se a sentença quanto ao reconhecimento da isenção e à restituição dos valores indevidamente recolhidos, observada a prescrição quinquenal.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo a sentença nos termos da fundamentação.
”

Conforme relatado, o Estado do Pará sustenta, em síntese, que: (i) o rol de moléstias previsto no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 possui natureza taxativa, vedando-se interpretação extensiva da norma isentiva, nos termos do art. 111, II, do CTN e do Tema 250 do STJ; (
ii
) a agravada não comprovou ser portadora de paralisia irreversível e incapacitante; (
iii
) seria indispensável a apresentação de laudo médico oficial para reconhecimento da isenção; e (
iv
) os documentos médicos particulares seriam insuficientes e contraditórios, especialmente diante da existência de CNH válida em nome da autora.

De início, cumpre destacar que o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do REsp nº 1.116.620/BA, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 250), estabelece que o rol previsto no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 possui natureza taxativa, impondo-se interpretação literal das hipóteses de isenção tributária, nos termos do art. 111, II, do Código Tributário Nacional.

Segundo a jurisprudência vinculante do STJ:

Tema 250.

Tese Firmada
:
O conteúdo normativo do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget
(osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (
numerus

clausus
), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas.

Em sentido complementar, estabelece o CTN:

Dispõe o art. 111 do CTN:

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha
sôbre
:

I -
suspensão ou exclusão
do crédito tributário;

II -
outorga
de isenção;

III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Todavia, a tese recursal não se sustenta no caso concreto.

Isso porque a sentença e a decisão monocrática agravada não realizaram interpretação extensiva da norma tributária para incluir doença não prevista em lei. O reconhecimento da isenção decorreu da conclusão de que a agravada efetivamente se enquadra na hipótese expressamente prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, qual seja, “paralisia irreversível e incapacitante”.

A controvérsia posta nos autos restringe-se, portanto, à aferição da suficiência do conjunto probatório produzido para comprovação dessa condição clínica.

Nesse aspecto, os documentos médicos juntados aos autos demonstram que a agravada é portadora de artrite reumatoide soropositiva (CID M05.8), osteoartrite secundária (CID M19.2) e paraplegia/tetraplegia (CID G82), enfermidades que evoluíram para severo comprometimento motor, limitação funcional permanente e incapacidade definitiva.

No ponto específico da prova, a alegação recursal de que a autora possuiria Carteira Nacional de Habilitação e que isso afastaria a condição incapacitante não prevalece, especialmente quando se constata que o respectivo laudo para obtenção/manutenção da CNH remonta ao ano de 2013, enquanto os relatórios médicos que atestam a incapacidade da agravada são posteriores, datados dos anos de 2019 e 2021, demonstrando, portanto, a evolução progressiva da enfermidade, conforme documentação médica constante do ID nº 17111549.

Assim, a simples existência de CNH não possui aptidão para infirmar a robusta documentação médica especializada produzida nos autos, sobretudo diante da natureza degenerativa e progressiva das patologias apresentadas pela agravada.

O
reconhecimento judicial da isenção não decorreu da artrite reumatoide isoladamente considerada, mas sim da efetiva configuração da condição de “paralisia irreversível e incapacitante”, expressamente prevista no texto legal.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, que, embora reconheça a taxatividade do rol previsto no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, admite interpretação teleológica para aferição do enquadramento clínico da enfermidade quando demonstrado que a doença evoluiu para condição incapacitante prevista na norma legal.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. IMPOSTO DE RENDA.
ISENÇÃO.
MOLÉSTIA GRAVE. MILITAR REFORMADA. TERMO INICIAL DA ISENÇÃO. DATA DO DIAGNÓSTICO POR LAUDO MÉDICO
OFICIAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu o direito de Rosilene Pinheiro de Leão, militar inativa diagnosticada com paralisia irreversível e incapacitante, à isenção do imposto de renda desde o diagnóstico da doença (fevereiro de 2020), com restituição dos valores indevidamente retidos a partir dessa data.
II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 pode ser aplicada a militar na condição de reserva remunerada, antes da reforma; e (
ii
) estabelecer se o termo inicial da isenção deve coincidir com a data do diagnóstico da enfermidade incapacitante ou com a data da efetiva reforma da militar.
III.
RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência consolidada do STJ, especialmente no Tema 250, reconhece que a isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 se aplica a partir do diagnóstico oficial da moléstia grave, independentemente da data da aposentadoria ou reforma do contribuinte. O laudo médico oficial de 21/02/2020 atestou que a autora é portadora de Neuropatia Hereditária Motora e Sensorial, enfermidade equivalente a paralisia irreversível e incapacitante, sendo definitiva a incapacidade para o serviço militar e para atividades
civis.

A interpretação do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 deve ser teleológica, priorizando a proteção do contribuinte acometido por moléstia grave, sendo irrelevante o marco da reforma quando comprovada a incapacidade por laudo oficial anterior.
O argumento do Estado do Pará quanto à interpretação restritiva de normas isentivas não prevalece diante do entendimento consolidado do STJ e da função protetiva da norma tributária em casos de doença
grave.
O reconhecimento da legitimidade passiva do Estado do Pará segue o entendimento firmado pelo STJ no Tema 193, que atribui aos entes federativos o dever de responder por ações relativas à isenção e restituição do imposto de renda retido na fonte sobre remuneração de servidores públicos. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno parcialmente provido.
Tese de julgamento: A isenção do imposto de renda prevista no
art.
6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, aplica-se aos proventos percebidos por militares na reserva remunerada quando comprovada, por laudo oficial, a ocorrência de moléstia grave equiparada a paralisia irreversível e incapacitante.
O termo inicial da isenção é a data
do diagnóstico da enfermidade por laudo médico oficial, independentemente da data da reforma do militar. Os Estados da Federação possuem legitimidade passiva para responder por ações que versem sobre isenção e repetição de indébito do imposto de renda retido na fonte de seus
servidores.
”

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08538608520208140301 31152949, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 20/10/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Também não merece acolhimento a alegação de imprescindibilidade de laudo médico oficial.

A matéria encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça mediante a Súmula 598, segundo a qual:

“
É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção

do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença

grave por outros meios de prova.
”

Portanto, para fins de reconhecimento judicial da isenção tributária, a exigência prevista no art. 30 da Lei nº 9.250/95 não impede que o magistrado forme sua convicção com base em outros meios probatórios idôneos.

No caso concreto, a prova documental produzida revela-se suficiente para demonstrar o quadro incapacitante da agravada, inexistindo necessidade de submissão da autora à junta médica oficial.

A propósito, esta Corte já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA APOSENTADA ACOMETIDA DE ALIENAÇÃO MENTAL GRAVE E INCAPACITANTES. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DESDE A DATA DE COMPROVAÇÃO DA DOENÇA MEDIANTE DIAGNÓSTICO
MÉDICO.
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.
1.
A Apelada é servidora aposentada do município de Belém, acometida de alienação mental, caracterizado por transtorno afetivo bipolar e transtorno de humor orgânicos, tendo
sofrido acidentes vasculares cerebrais, que acarretaram demência por infartos múltiplos e sequelas de infarto cerebral, preenchendo os requisitos para a concessão da isenção do imposto de renda 2. O apelante afirma que a apelada não buscou administrativamente a isenção tributária que entende fazer jus, alegando que a Administração Pública não tinha conhecimento do quadro de enfermidade suportado, sua extensão e grau de comprometimento das faculdades mentais da autora, motivo pelo qual aduz que a apelada não possui interesse processualmente qualificado ao reconhecimento da isenção, e da alegada repetição de indébito. 3. O Princípio Constitucional do Acesso à Justiça, disposto no
art.
5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, assegura o direito da demandada em acessar o poder judiciário e à justiça. Assim sendo, é entendimento pacificado de que não há necessidade da previa tratativa administrativa para, somente após o esgotamento das vias extrajudiciais, ser possível a tutela jurisdicional. Exigir o esgotamento da via administrativa para poder ajuizar ação fere a garantia constitucional de acesso à justiça, não cabendo prosperar tal argumento.
4.
Quanto ao pedido de isenção, de acordo com a Lei Federal nº 7.713/38, em seu art. 6º, inciso XIV, estabelece que pessoas portadoras de doenças graves, dentre elas alienação mental, ficam isentas do pagamento de imposto de renda os proventos de aposentadoria.
5.
Laudos médicos particulares anexados aos autos são suficientes para atestar a doença grave da apelada, sendo desnecessário a apresentação de laudo médico oficial, conforme súmula 598 do STJ.
6. Portanto, com base no conjunto probatório anexado aos autos, é incontestável que a apelada é portadora de alienação mental grave e incapacitantes, fazendo jus a referida isenção do Imposto de Renda Retido na Fonte desde data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico. Logo, é devido a restituição dos valores indevidamente descontados pelo apelante desde março de 2020, data em que foi emitido laudo médico comprovando a
moléstia.
7. Agravo conhecido e improvido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08339861720208140301 17277854, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 27/11/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Desse modo, verifica-se que a decisão monocrática agravada observou adequadamente a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça acerca da matéria, inexistindo fundamentos aptos à sua reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer e
negar provimento ao recurso de agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém,
2
5
de
maio
de 2026.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 03/06/2026